Tribunal: TJMT
Processo: 1003352-97.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003352-97.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[DIEGO GOMES SALDANHA - CPF: 005.409.112-83 (ADVOGADO), A J T DA LUZ EIRELI - EPP - CNPJ: 01.705.205/0001-35 (EMBARGANTE), ANTONIO JOSE TAVARES DA LUZ - CPF: 152.204.862-68 (EMBARGANTE), SIRLANA DE SOUZA DOERNER - CPF: 345.741.581-15 (EMBARGADO), RODRIGO DOERNER - CPF: 862.853.001-00 (EMBARGADO), NADIA REGINA DOERNER LOPES - CPF: 858.096.751-15 (EMBARGADO), NARA JANE DOERNER CAVALHEIRO - CPF: 011.044.611-96 (EMBARGADO), HELIO TOMOAKI URIU - CPF: 626.952.151-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - AÇÃO RESCISÓRIA – INICIAL INDEFERIDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO – MATÉRIA NÃO ABORDADA NA SENTENÇA QUE DEU ORIGEM AO ACÓRDÃO RESCINDENDO – PRESCRIÇÃO – QUESTÃO RESOLVIDA EM ARESTO QUE CASSOU
DECISUM
ANTERIOR – ART. 966 DO CPC – HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS – EVIDENTE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - MONOCRÁTICA MANTIDA –
ERROR IN JUDICANDO
E EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DA PREJUDICIAL – NÃO CONSTATAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. E a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a monocrática que indeferiu a inicial da Ação Rescisória diante do flagrante uso como sucedâneo recursal.

Os embargantes alegam
error in judicando
em vista do evidente equívoco do aresto ao não considerar a tese de prescrição da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais porque não caracterizada a conexão.

Arguem que o julgado foi omisso em relação ao fato de que a Ação proposta pelo Espólio foi extinta em 2006 e a dos réus (herdeiros) ajuizada em 2007, sendo clara a inexistência da conexão que amparou a rejeição da prejudicial de mérito.

Pedem o provimento dos presentes Embargos, com efeitos
infringentes
para prover o Agravo Interno e determinar o processamento da Ação Rescisória (ID. 147835166).

Sem contrarrazões (ID. 150367694).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Na inicial da Ação Rescisória, os ora embargantes alegam equívoco no reconhecimento da conexão entre a Ação de Indenização por Danos Patrimoniais e Morais proposta pelo Espólio de Waldir Doerner e a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelos ora réus, uma vez que a primeira foi extinta sem resolução do mérito em 29-8-2006, e a segunda protocolada em 11-12-2007, além de as partes nem sequer serem as mesmas.

Discorrem longamente sobre o instituto da Rescisória e pugnam pelo reconhecimento da prejudicial de mérito da prescrição no que se refere à demanda protocolada em 2007, porque já transcorridos mais de 5 anos da data do fato (3-9-2002), a qual afirmam que foi acolhida na origem em 29-4-2008, mas cassada a sentença nos Embargos de Declaração n. 51.904/2009 opostos à Apelação n. 24.449/2009. Acrescentam que a Ação foi julgada procedente, e eles condenados ao pagamento de danos morais e pensão.

Assinalam que sobreveio o acórdão rescindendo, que manteve a decisão do juízo da causa, e que é incontroversa a negativa de produção de prova pericial, em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, sustentam que a Rescisória está amparada nos incisos IV, V e VIII, do art. 966, do CPC, que o
decisum
extrapola as normas vigentes e a jurisprudência no que tange à condenação imposta, e que não foi realizada perícia no local do acidente (ID. 119546463).

A petição inicial foi liminarmente indeferida em razão da clara utilização da Ação como sucedâneo recursal, sendo evidente o mero inconformismo e a tentativa de rediscussão da matéria (ID. 132307660).

O acórdão embargado negou provimento ao Agravo Interno sob a justificativa de que os agravantes/embargantes argumentaram a impossibilidade de rejeição liminar de Ação Rescisória escudada na ofensa literal à norma legal com fundamento no mérito; de que eles arguiram equívoco no reconhecimento da conexão entre as Ações, o que subsidiou a não incidência da prescrição e levou a Segunda Câmara a cassar a sentença que a havia reconhecido; e de que após o processamento da lide foi proferida
nova sentença
, agora pela procedência da Ação de Indenização, a qual foi
mantida pelo aresto rescindendo
.

A Câmara julgadora ressaltou a manifesta pretensão dos agravantes/embargantes, na Rescisória, de reapreciação da matéria
já dirimida em aresto anterior ao rescindendo
.

Consignou ainda que os casos em que é admitida a desconstituição de decisão de mérito transitada em julgado estão elencados taxativa e expressamente no artigo 966 do CPC, cujo rol não comporta interpretação analógica ou extensiva, até porque a Rescisória não se presta à correção de eventual injustiça ou má interpretação dos fatos, tampouco ao reexame de provas.

E mais, que está patente na inicial que os autores/embargantes, na verdade, se insurgem contra o desfecho dado à lide, pois lhes foi desfavorável, já que foram condenados a arcar com danos materiais e morais oriundos de acidente de trânsito.

Com essa motivação, indeferiu a inicial da Rescisória e destacou que não haveria a conexão porque essa questão foi dirimida em aresto anterior que anulou a sentença e inclusive rejeitou a prescrição suscitada pelos agravantes.

Em seguida, assinalou que, por consequência, essas matérias não foram objeto do acórdão rescindendo, portanto não houve violação aos incisos indicados nesta Rescisória. E concluiu:

[...]

Ao contrário do que dizem os agravantes, nessas hipóteses (de manifesta inexistência de violação) a jurisprudência, especialmente a do STJ, autoriza o indeferimento liminar da Ação Rescisória.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "O Regimento Interno do STJ (art. 34, XVIII) e a jurisprudência desta Corte autorizam o indeferimento liminar da ação rescisória por decisão monocrática do Relator quando manifestamente improcedente o pedido ou quando for esta Corte incompetente para processá-la, como se deu no caso" (AgInt na AR 6.543/DF, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 2/12/2019). Ainda nesse sentido: AgInt na AR 5.347/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019.

[...]

6. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil. Precedentes.

7. Inexistindo manifesta afronta à norma jurídica, torna-se incabível a ação rescisória também porque, segundo o entendimento desta Corte, não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las (AgRg na AR n. 4.754/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/10/2013, DJe 16/10/2013).

[...]

9. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt na AR 6382/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 22-9-2021).

Pelo exposto, não apresentado fato novo, fica claro o intuito dos agravantes de alterar o resultado do decisum com justificativas reiteradas, enfrentadas e decididas em acórdão anterior ao rescindendo. Ou seja, se utilizam desta via como sucedâneo recursal, o que é vedado.

Como visto, o acórdão está fundamentado e tratou satisfatoriamente do tema submetido a exame – indeferimento da inicial da Rescisória porque utilizada como sucedâneo recursal.

Assim, não há
error in judicando
tampouco equívoco ou omissão.

E esta via não pode ser usada com a finalidade de reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente para a elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, e nem todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16-8-2021).

Por fim, conforme enuncia o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022